Tribunal: TJDFT
Processo: 0741855-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CRIANÇA. GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. ALTERAÇÃO. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de alteração do lar de referência do filho, que atualmente reside com a genitora, ora apelada.
2. A competência para processar e julgar as ações relativas à guarda e regulamentação de visitas de menores é do foro do domicílio do detentor da guarda, conforme inteligência do art. 147, I, da Lei n. 8.069/1990 e do enunciado n. 383 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, o que foi devidamente observado na espécie. Preliminar de incompetência, suscitada no apelo, rejeitada.
3. Se a prova oral vindicada pela parte autora, ora apelante, revela-se desnecessária para o desate da controvérsia, o seu indeferimento pelo Juízo de origem não configura cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa afastada.
4. O cotejo dos pedidos deduzidos pelo autor, ora apelante, na petição inicial denota que a r. sentença observou os estritos limites objetivos da demanda, em obediência ao teor do art. 492 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença, suscitada no apelo, rejeitada.
5. Não há falar em ausência de fundamentação se a sentença, de forma objetiva, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos, concluindo pela inviabilidade de alteração do lar de referência do filho de ambas as partes. Ressalta-se que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente, porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas, sim, o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. Preliminar suscitada no apelo afastada.
6. A discussão relativa à alteração do lar de referência da criança deve ser orientada pelo seu melhor interesse, observando-se os meios que lhe proporcionem o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade, na forma do art. 227 da Constituição Federal e do art. 3o da Lei n. 8.06/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Para alteração do lar de referência da criança, não basta, por si só, que suas atividades sejam desempenhadas com maior frequência em locais geograficamente próximos da residência de quaisquer dos genitores.
7. Se o lar de referência materno tem proporcionado à criança um amplo convívio com ambos os pais, garantindo sua segurança e desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade, na forma do art. 227 da Constituição Federal e do art. 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, não há falar em sua alteração. Escorreita, portanto, a r. sentença, ao julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
8. Na espécie, não há condenação, tampouco é possível verificar a existência de proveito econômico líquido ou liquidável em favor da parte ré, ora apelante. Por sua vez, o valor atribuído à causa é baixo, inicialmente fixado em R$1.000,00 (um mil reais), conforme se observa do ID 44660196 (p. 13). Revela-se cabível, assim, a fixação equitativa da verba honorária sucumbencial, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC e do quanto decidido pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.076 da sistemática dos recursos repetitivos.
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.